Tribunal: TJMT
Processo: 0044884-52.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044884-52.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELIAS ALVES FEITOSA - CPF: 383.430.611-87 (APELANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS DE ARRUDA - CPF: 177.337.231-91 (APELANTE), FREDERICO CORREA LIMA LOPES - CPF: 011.567.121-81 (APELANTE), RAIMUNDO AMANCIO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 405.837.081-53 (APELANTE), WALDILEY ALENCAR TAQUES DO VALLE JUNIOR - CPF: 710.119.511-34 (APELANTE), JOSE MARIA PULQUERIO - CPF: 202.636.941-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA NA FASE DE CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA N. 82, DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por servidores militares contra sentença que, em sede de exceção de pré-executividade, reconheceu a ilegitimidade ativa dos exequentes para promover o cumprimento individual de sentença coletiva proposta pela ASSOF/MT, extinguindo o feito com base no art. 924, III, do CPC.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia reside em definir se os apelantes possuem legitimidade para promover cumprimento individual de sentença coletiva, diante da ausência de comprovação de filiação à associação autora da demanda na data do ajuizamento, e de autorização expressa para representação processual.

III. Razões de decidir

3.

O STF, no julgamento do RE n. 573.232/SC (Tema n. 82), firmou entendimento de que a eficácia subjetiva da sentença coletiva está limitada aos associados que tenham autorizado expressamente a associação e constem em lista juntada à inicial da ação de conhecimento.

4.

Os apelantes não comprovaram a condição de associados à época da propositura da ação coletiva nem apresentaram autorização específica para representação, circunstâncias que inviabilizam sua legitimação ativa.

5.

A exigência de observância ao Tema n. 82, do STF não ofende o princípio da coisa julgada, pois a legitimação para execução individual está condicionada à vinculação subjetiva à decisão coletiva.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A legitimidade para cumprimento individual de sentença coletiva proposta por associação está condicionada à comprovação de filiação à entidade à época da propositura da ação e à autorização expressa do substituído, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema n. 82.
2. A ausência desses requisitos configura ilegitimidade ativa, autorizando a extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, III, do CPC.”

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, art. 5o, XXI; Lei n. 9.494/1997, art. 2o-A; CPC, arts. 924, III, e 525, §15.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 573.232/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 14.05.2014 (Tema n. 82); STJ, AgInt no REsp 1.939.084/MA, Rela. Mina. Assusete Magalhães, 2a Turma, j. 26.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Elias Alves Feitosa e Outros, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que acolheu a Exceção de Pré-executividade,
manejada
pelo Recorrido, no Cumprimento de Sentença, por eles apresentado, julgando-o extinto, ao sob o fundamento de ilegitimidade ativa dos Exequentes/Apelantes
(id. 308996892, págs. 01/05)
.

Os Recorrentes
d
efendem que a
questão relativa à
ilegitimidade se encontra preclusa, uma vez que o
Recorrido
não a suscit
ou
no momento processual oportuno, qual seja, na
I
mpugnação ao
C
umprimento de
S
entença, conforme o artigo 525, §1o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Afirmam que o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 573.232/SC, invocado pelo
J
uízo
singular
, não se aplica ao caso concreto, pois não se trata de decisão proferida em controle concentrado ou difuso de constitucionalidade, mas de mera interpretação do alcance do artigo 5o, inciso XXI, da Constituição
da República
Federa
tiva do Brasi
l, o que impede sua utilização automática para restringir a legitimidade ativa reconhecida no título executivo.

Sustentam que o
Apelado
, ao invocar o referido precedente após o trânsito em julgado da sentença coletiva e o esgotamento de todos os meios impugnativos, afronta o princípio da segurança jurídica, cabendo, em tese, apenas ação rescisória para eventual revisão, nos termos do artigo 525, §15, do CPC.

Argumentam o precedente do Supremo Tribunal Federal não pode alcançar os militares estaduais, haja vista que a C
RFB
, em seu artigo 142, §3o, inciso IV, veda a sindicalização da categoria, restando às associações o único instrumento legítimo para a defesa dos interesses coletivos e individuais dos seus integrantes.

Desse modo, salientam que deve ser
aplica
do, por
anal
o
gia
,
o artigo 8o, inciso III, da C
RFB
, reconhecendo-se a ampla representatividade das associações militares, de modo a afastar a limitação imposta pela decisão proferida no RE
n.
573.232/SC.

Requerem, portanto, o provimento do
R
ecurso para reformar a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da ilegitimidade ativa e determinando o regular prosseguimento do
C
umprimento de
S
entença.

O Recorrido apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Recurso (id. 308997353, págs. 01/06).

Determinei a manifestação da parte Recorrente, quanto ao preparo recursal e, em vista da sua inércia, ordenei a efetivação do pagamento (ids. 313058871, pág. 01 e 314965354, pág. 01, respectivamente).

Os Apelantes comparecem aos autos, informando que, no processo principal – autos n. 0046354-26.2013.811.0041 – foi concedida a gratuidade da justiça e que tal benefício se estende ao Cumprimento de Sentença (id. 317411356, págs. 01/03).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório,
Elias Alves Feitosa e Outros
insurgem-se
contra a sentença que acolheu a Exceção de Pré-executividade,
manejada
pelo Recorrido, no Cumprimento de Sentença, por eles apresentado, julgando-o extinto,
ante a
ilegitimidade ativa dos Exequentes/Apelantes
.

Denota-se dos autos que a Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro do Estado de Mato Grosso – ASSOF/MT – propôs a Ação de Cobrança, contra o Estado de Mato Grosso, visando a sua condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real para a URV.

O pedido foi julgado procedente. Veja-se:

“Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO formulado pelos Requerentes, para condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração dos Requerentes, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período.”

Em Remessa Necessária, esta Corte de Justiça retificou, em parte, a sentença, ficando a ementa assim grafada:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ – VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA – ÍNDICE QUE REFLETE MELHOR A INFLAÇÃO – VERBA HONORÁRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE E EQUIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Quando há o reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam da data da propositura (Súmula 85 do STJ), por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a diferença salarial decorrente da conversão errônea de cruzeiros reais em URV é devida aos servidores públicos municipais.

Há, no Superior Tribunal de Justiça, entendimento de que o índice a ser utilizado é o IPCA, já que melhor reflete a inflação acumulado do período.

Os juros moratórios, quando vencida a Fazenda Pública, são devidos desde a citação, no percentual correspondente aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei n. 11.960/2009.

Na fixação dos honorários do advogado, deve-se observar o princípio de razoabilidade e da equidade.”

Transitado em julgado, os servidores, Elias Alves Feitosa, Francisco Carlos de Arruda, Frederico Correa Lima Lopes, Raimundo Amancio de Oliveira Filho, Waldiley Alencar Taques do Valle Junior e José Maria Pulquério, ingressaram o Cumprimento de Sentença, em face do Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento dos valores decorrentes das perdas oriundas da conversão de Cruzeiro Real para URV, reconhecidas na referida ação coletiva.

O Estado de Mato Grosso apresentou Impugnação, defendendo que houve recomposição salarial decorrentes das perdas da URV, visto que a Lei n. 6.528/2004 realinhou as tabelas de vencimentos, pugnando pelo reconhecimento do instituto da liquidação zero (id. 308996881, págs. 25/43).

O Julgador singular determinou a realização de perícia (id. 308996881, págs. 240/243).

O Estado de Mato Grosso compareceu aos autos, apresentando Exceção de Pré-executividade, na qual defendeu a ilegitimidade ativa dos Exequentes, porque seus nomes não constaram do rol da ação que deu origem ao Cumprimento (id. 308996885, págs. 01/07).

O Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, cuja parte dispositiva foi grafada da seguinte maneira:

“ISTO POSTO,
ACOLHO
a Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a ilegitimidade ativa dos Exequentes para ajuizamento do cumprimento de sentença individual de ação coletiva proposta por associação, por não terem constado no rol de associados anexado à inicial de conhecimento, nos termos do Tema 82 do STF.

Por consequência,
JULGO EXTINTO
o presente cumprimento de sentença nos termos do art. 924, III do CPC.” (Sic).

Contra essa decisão, Elias Alves Feitosa e Outros interpuseram o presente Recurso de Apelação Cível.

De início, cumpre salientar que, de fato, houve a concessão da gratuidade da justiça, no processo que originou o título judicial que instruiu o Cumprimento de Sentença. Assim, em vista de o benefício estender as demais fases do processo, não há falar em recolhimento do preparo recursal.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se os Apelantes têm, ou não, legitimidade ativa para ingressar com o Cumprimento Individual de título judicial oriundo de ação proposta pela Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro do Estado de Mato Grosso – ASSOF/MT –
que reconheceu o direito à recomposição salarial decorrente da conversão dos seus vencimentos para URV, bem assim, no pagamento das diferenças salariais, vencidas e vincendas.

O Supremo Tribunal Federal, por julgamento do RE n. 573.232/SC, sob o regime do art. 543-B do CPC (Tema n. 82), que as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial. Veja-se:

“REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5o, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5o, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS.
As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial
. (RE 573232, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Relator(a) p/ Acórdão: Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2014, Repercussão Geral - Mérito DJe-182, Divulg 18-09-2014, Public 19-09-2014 EMENT VOL-02743-01

PP-00001).” (Negritei).

Dessa forma, é certo que, para que os Apelantes sejam beneficiados pela sentença obtida na ação coletiva proposta pela
ASSOF/MT
é necessário que comprove: a) estar filiado à associação no momento da propositura da ação coletiva; b) tenha autorizado o ajuizamento da ação e seu nome esteja na lista anexada junto à petição inicial.

No caso vertente, como salientado na sentença impugnada, os Apelantes não comprovaram que eram filiados à Associação no momento da propositura da mencionada Ação. Logo, é incontroversa a ilegitimidade ativa deste para ingressarem com o Cumprimento Individual do
decisum
.

Registro que o artigo 2o-A,
caput
e parágrafo único, da Lei n. 9.494/1997, deixa expresso a necessidade da comprovação da filiação à associação à época do ajuizamento da ação,
in verbis
:

“Art. 2o-A. A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator.

Parágrafo único. Nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembleia da entidade associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação dos respectivos endereços.

Corroborando o entendimento, trago a baila o seguinte julgado do STJ sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA 0025326-86.2012.8.10.0001, PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES DO ESTADO DO MARANHÃO - ASSEPMMA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RE 573.232/SC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral reconhecida no RE 573.232/SC, consolidou a orientação de que "as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial"
(STF, RE 573.232/SC, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Relator p/ acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, TRIBUNAL PLENO, julgado em 14/05/2014, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe de 19/09/2014). Precedentes: STJ, AgInt no AREsp 2.132.912/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/04/2023; AgInt no REsp 1.907.956/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/06/2022; AREsp 1.716.009/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2020; AgInt no REsp 1.811.655/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/09/2019; AgInt nos EDcl no REsp 1.146.036/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 22/08/2018. Ainda a propósito, em julgados monocráticos, as seguintes decisões: STJ, REsp 2.064.196/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 05/05/2023; REsp 2.037.122/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 14/12/2022; REsp 1.949.224/MA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe de 17/08/2021; REsp 1.947.778/MA, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe de 13/08/2021; REsp 1.939.921/MA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe de 04/06/2021.

III. Como observado pelo Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, no julgamento do REsp 2.028.366/MA, DJe de 02/02/2023, "a questão da legitimidade do autor é aferível no cumprimento de sentença, e segue, por óbvio, o entendimento jurisprudencial aplicável à espécie 'no momento em que se presta a jurisdição' (AgInt nos EREsp 1508000/AL, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe 03/10/2017).
Dessarte, não há como o Tribunal
a quo
, com base em entendimento superado, ferindo precedentes com força vinculante,
reformar a sentença na qual julgado que 'o autor não demonstrou ser filiado a ASSEPMMA ao tempo do ajuizamento da ação coletiva n.° 25.326-86.2012.8.10.0001. Portanto, não pode o mesmo ser beneficiado pelos efeitos da sentença proferida no bojo da ação coletiva
'".

IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.939.084/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).”

Enfatizo que não prospera a tese de que houve violação à coisa julgada, porque embora a ASSOF/MT tenha proposto a ação em benefício de seus associados, os legitimados para executar esse título coletivo de forma individual restringem-se àqueles que comprovaram a sua condição de associado (filiado) à época da propositura da Ação n. 0046354-26.2013.8.11.0041
.

Nessa esteira, em vista de os Apelantes não terem comprovado a condição de filiado à associação no momento do ajuizamento da ação coletiva, o Apelo deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Elias Alves Feitosa e Outros, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025